Tribunal: TJSP
Processo: 2191004-58.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Disparo de arma de fogo – Dosimetria – Pretensão ao reconhecimento da atenuante da confissão – Pena aplicada conforme avaliação lógica do magistrado, referendada por decisão colegiada – Ausência de erro flagrante que imponha a reformulação – Revisão indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2191004-58.2024.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
peticionário ROGÉRIO PAES FLORIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LAERTE
MARRONE
(Presidente),
MÁRIO
DEVIENNE
FERRAZ,
FRANCISCO
ORLANDO,
ALEX
ZILENOVSKI,
ROBERTO
SOLIMENE,
ALBERTO
ANDERSON FILHO, LUIZ FERNANDO VAGGIONE, ANA ZOMER E JAYME
WALMER DE FREITAS.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2191004-58.2024.8.26.0000 - Voto no 59.523
2
Voto no 59.523
Revisão Criminal no 2191004-58.2024.8.26.0000
Órgão Julgador: 1o Grupo de Direito Criminal
Comarca de SANTA CRUZ DO RIO PARDO - VARA CRIMINAL
Peticionário: ROGÉRIO PAES FLORIANO
Advogado: RAFAEL LUIZ DE LIMA RODRIGUES
Disparo de arma de fogo Dosimetria Pretensão
ao reconhecimento da atenuante da confissão

Pena
aplicada
conforme
avaliação
lógica
do
magistrado, referendada por decisão colegiada

Ausência
de
erro
flagrante
que
imponha
a
reformulação Revisão indeferida.
O peticionário foi condenado, perante o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Rio
Pardo (Processo no 1500084-70.2022.8.26.0578), como
incurso no art. 15, da Lei 10.826/03, às penas de 2 anos, 8
meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 12
dias-multa, piso (fls. 13-18).
Apelou da sentença a defesa, tendo, a
5a Câmara de Direito Criminal, por unanimidade de votos,
negado provimento ao recurso (fls. 19-26).
O v. acórdão transitou em julgado no dia
24 de agosto de 2023 (fl. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2191004-58.2024.8.26.0000 - Voto no 59.523
3
Agora, através do presente pedido,
reitera a pretensão pelo reconhecimento da confissão
espontânea, reduzindo-se a pena aplicada (fls. 1-5).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
oficia no sentido do não conhecimento ou improvimento do
pedido revisional (fls. 41-46).
É o relatório.
Verifica-se que, no julgamento do apelo
interposto pela defesa, a Colenda 5a Câmara deste
Tribunal analisou a pretensão pelo reconhecimento da
confissão, salientando: “Respeitado o entendimento do i.
Procurador de Justiça, não era mesmo o caso de se
reconhecer a atenuante da confissão, tendo em vista que,
embora tivesse confessado os fatos na fase policial, o
apelante não repetiu tais relatos em juízo, posto que
sequer compareceu à audiência, apesar de devidamente
intimado.” (fl. 26).
Cumpre anotar que o Egrégio Supremo
Tribunal Federal já se manifestou acerca da inviabilidade
da ação de revisão criminal para questionar os critérios
discricionários utilizados pelo órgão julgador na fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2191004-58.2024.8.26.0000 - Voto no 59.523
4
pena. Nesse sentido:
“REVISÃO
CRIMINAL.
MATÉRIA
PENAL.
HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS.
PRETENSÃO
DE
REAVALIAÇÃO
DE
ASPECTOS
DISCRICIONÁRIOS
DA
DOSIMETRIA
DA
PENA.
EVENTUAL
CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA
VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DIREITO.
INADEQUAÇÃO
DA
MEDIDA.
REVISÃO
CRIMINAL NÃO CONHECIDA.”
(...)
“5. Segundo a firme jurisprudência desta
Suprema corte, a dosimetria da pena não se
subordina à observância de rígidos esquemas
ou regras aritméticas, assegurando-se ao
competente
órgão
julgador
certa
discricionariedade no dimensionamento da
resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a
expressividade numérica de circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
e
o
consequente
incremento da pena base.” (Plenário. Revisão
Crim. 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin,
julgado em 6.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2191004-58.2024.8.26.0000 - Voto no 59.523
5
Portanto, em não havendo nenhuma
prova nova, ou outra circunstância que pudesse interferir
no cálculo da pena, indefere-se o presente pleito.
Em face desses fundamentos, indefere-
se a revisão do processo.
Figueiredo Gonçalves
relator